Tribunal: STF
Processo: ARE 1288908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por IF/PE - INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos de UNIÃO e IF/PE - INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
    1. Pretende o apelante a reintegração aos quadros, do CEFET, no cargo de- Professor de 1º e 2º graus, do qual foi demitido em razão de irregularidades apuradas no PAD 23054.000574/2003-17.
    2. Verifica-se -da análise dos autos, que o conijunto probatório carreado aos autos pelo autor demonstra que as acusações que lhe foram imputadas, pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, não possuem o condão de acarretar a sua, demissão. Desfarte, as matérias fática e docurrental necessitam de melhor apuração, sendo irregular a demissão do servidor, dada a falta de proporção entre os fatos apurados e a pena aplicada.
    3. Não procede a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais, posto que, todo servidor público está sujeito a investigações desse tipo, é uma decorrência normal para quem está exercendo 'função pública, de modo que não teria havido constrangimento moral .
    4. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a reintegração, do autor aos quadros- do CEFET, bem como determinar o pagamento de toda remuneração percebida pelo mesmo desde sua demissão até a data de sua reintegração, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por danos morais."
    Opostos os embargos de declaração por IF/PE - INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO e por UNIÃO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de IF/PE - INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de IF/PE - INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Verifico, também, que a sentença fundamentou-se primordialmente em considerações doutrinárias. Destarte, há uma longa explanação sobre o crime, sobre a matéria, mas uma pequena apreciação dos fatos. Na verdade, há uma longa apreciação sobre as possíveis teses jurídicas e ao final, simplesmente, se diz que não ficou demonstrada a tese levantada pelo autor. Dessa forma, a sentença não fez uma análise da prova que foi recolhida.
    Sendo assim, passo a uma análise do mérito deste apelo.
    (...)
    São esses os detalhes que levam a acolhir o pedido do autor de reintegração.
    Ressalto também o pronunciamento do Ministério Público, o qual entendeu que não haveria a caracterização de ato de improbidade e arquivou. Não tenho notícia do resultado da manifestação da Câmara, no Ministério Público, porque há notícia de encaminhamento à Câmara revisora, não havendo informação de que essa decisão foi revista. Todavia, observo que no Livro da Procuradoria da República em Pernambuco, essas denúncias foram rejeitadas.
    (...)
    Por essas razões, o meu voto é no sentido de dar provimento parcial ao apelo para julgar procedente o pedido de reintegração do servidor em razão da não comprovação dos fatos que justificaram a pena de demissão que lhe foi aplicada, (...).”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Já quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente